Tribunal: TJMT
Processo: 0047207-64.2015.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0047207-64.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ALTEMAR LOPES DA SILVA - CPF: 136.647.968-88 (RECORRIDO), ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - CPF: 465.494.200-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0047207-64.2015.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0047207-64.2015.8.11.0041

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Altemar Lopes da Silva.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 87/2015. DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO PELO ESTADO DE DESTINO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação ordinária para declarar a ilegalidade da retenção de mercadoria e a inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS, determinando a liberação de bem adquirido por pessoa física não contribuinte do imposto em operação interestadual ocorrida antes da Emenda Constitucional n.º 87/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Estado de destino pode exigir o diferencial de alíquota de ICMS em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte antes da Emenda Constitucional n.º 87/2015; (ii) estabelecer se é legal a retenção de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal, na redação vigente à época dos fatos, determinava que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, o ICMS é devido integralmente ao Estado de origem.

4.

A exigência de diferencial de alíquota pelo Estado de destino, em tais hipóteses, carece de fundamento constitucional e configura cobrança indevida.

5.

A Emenda Constitucional n.º 87/2015 alterou a sistemática de repartição do ICMS, mas não possui aplicação retroativa.

6.

A aplicação de regime administrativo cautelar não autoriza a criação de obrigação tributária inexistente, limitando-se à antecipação de tributo validamente devido.

7.

A retenção de mercadoria por período prolongado como condição para pagamento de tributo configura meio coercitivo ilegal de cobrança.

8.

A Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente a apreensão de mercadorias como forma de compelir o pagamento de tributos.

9.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e resta afastada diante da demonstração inequívoca da ilegalidade da exigência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Antes da Emenda Constitucional n.º 87/2015, é indevida a exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

2.

A retenção de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo é ilegal, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”; Emenda Constitucional nº 87/2015; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJ-MT, Apelação nº 0007845-52.2011.8.11.0055; TJ-MT, Apelação nº 0010830-91.2011.8.11.0055; TJ-MT, Apelação nº 1001457-85.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0047207-64.2015.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0047207-64.2015.8.11.0041

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Altemar Lopes da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 359884370 – pág. 99 a 103): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n.º 1130138-9
.

Sentença dos embargos de declaração
(Id. 359884382): acolheu os aclaratórios opostos pelo autor, para reconhecer a improcedência da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS cobrado pelo Estado.

Recurso Inominado
(Id. 359884383)
:
o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese a legalidade da autuação fiscal, fundamentada na Resolução n.º 07/2008-SARP, aplicada em razão de débitos do autor no Sistema de Conta Corrente Fiscal, além de defender a legitimidade do regime administrativo cautelar, que apenas antecipa o prazo de recolhimento do ICMS sem alterar o fato gerador. Ademais, suscita a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cujo afastamento dependeria de prova inequívoca não produzida nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id. 359884385): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0047207-64.2015.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0047207-64.2015.8.11.0041

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Altemar Lopes da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que acolheu os embargos de declaração opostos por Altemar Lopes da Silva, integrando a sentença anterior para reconhecer, além da ilegalidade da apreensão da mercadoria, a improcedência da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) exigida pelo Estado por meio do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1120138-9.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, Altemar Lopes da Silva, pessoa física e não contribuinte do ICMS, adquiriu um elevador da empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A., com sede no Rio Grande do Sul, para instalação em imóvel residencial em Rondonópolis-MT.

Ao ingressar no território mato-grossense, a mercadoria foi retida pela fiscalização estadual sob alegação de falta de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS. A tutela antecipada para liberação do bem foi deferida em outubro de 2015 e confirmada por sentença de mérito em fevereiro de 2017. Os embargos de declaração, opostos para sanar omissão quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade do DIFAL, foram acolhidos pela sentença ora recorrida, proferida em 22/01/2026.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese a legalidade da autuação fiscal, fundamentada na Resolução n.º 07/2008-SARP, aplicada em razão de débitos do autor no Sistema de Conta Corrente Fiscal, além de defender a legitimidade do regime administrativo cautelar, que apenas antecipa o prazo de recolhimento do ICMS sem alterar o fato gerador. Ademais, suscita a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cujo afastamento dependeria de prova inequívoca não produzida nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença, reiterando que, como pessoa física não contribuinte do ICMS, não poderia ser compelido ao recolhimento do diferencial de alíquota, nos termos do art. 155, § 2º, VII, "b", da Constituição Federal vigente à época dos fatos. Acrescenta que a retenção prolongada da mercadoria configurou meio coercitivo ilegal de cobrança tributária, vedado pela Súmula 323 do STF.

A questão central, portanto, consiste em definir se o Estado de Mato Grosso poderia exigir o diferencial de alíquota de ICMS de pessoa física não contribuinte do imposto, em operação interestadual ocorrida em abril de 2015, bem como se a retenção da mercadoria como condição para o pagamento do tributo foi legal.

Pois bem. Os fatos ocorreram em abril de 2015, portanto, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 87, de 16 de abril de 2015. À época, o art. 155, § 2º, inciso VII, alínea "b", da Constituição Federal estabelecia com clareza que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, aplicava-se a alíquota interna do Estado de origem — e não a alíquota interestadual com diferencial a ser recolhido ao Estado de destino.

A regra era simples: quando o comprador não é contribuinte do ICMS, o imposto é integralmente devido ao Estado de onde a mercadoria saiu, calculado pela alíquota interna daquele Estado. O Estado de destino não tinha direito a nenhuma parcela do tributo nessa hipótese.

No caso dos autos, o autor é pessoa física, destinatário final do elevador adquirido para uso próprio, sem qualquer atividade comercial ou industrial. A nota fiscal n.º 679483 foi emitida com a expressão "VENDA PRODUÇÃO ESTAB. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE", e o ICMS foi recolhido ao Estado do Rio Grande do Sul pela alíquota interna de 12%, exatamente como determinava a Constituição.

Portanto, o Estado de Mato Grosso simplesmente não tinha competência para exigir o diferencial de alíquota nessa operação. A exigência contrariou diretamente o texto constitucional.

O Estado recorrente argumenta que a autuação se baseou no regime administrativo cautelar previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP, aplicado porque o autor possuía débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal.

O argumento não prospera por duas razões.

Primeiro, o regime cautelar em questão se destina a contribuintes do ICMS que descumprem obrigações tributárias. O autor, pessoa física não contribuinte, não se enquadra nessa categoria. Não se pode aplicar regime especial de fiscalização tributária a quem não é sujeito passivo do tributo em questão.

Segundo, ainda que se admitisse a aplicação do regime cautelar, ele não poderia criar obrigação tributária inexistente. A Resolução n.º 07/2008-SARP pode antecipar o prazo de recolhimento de tributo devido, mas não pode criar dever de pagar tributo que a Constituição não autoriza. Nenhuma resolução administrativa tem força para superar o texto constitucional.

Além disso, a retenção do elevador por mais de cinco meses, condicionada ao pagamento do DIFAL, configura uso da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária — prática expressamente vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

A apreensão de mercadorias é instrumento legítimo do poder de polícia fiscal, mas apenas para fins de verificação e documentação de eventual infração. Uma vez identificada a situação, a mercadoria deve ser liberada e, se for o caso, lavrado o auto de infração para que o contribuinte exerça o contraditório e a ampla defesa. Manter a mercadoria retida por meses como forma de pressionar o pagamento é prática ilegal, independentemente da existência ou não de débito tributário.

O Estado argumenta que seus atos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor provar a ilegalidade.

Ocorre que essa presunção é relativa e foi amplamente afastada pelas provas dos autos. O próprio Termo de Apreensão e Depósito, a nota fiscal e os documentos do contrato demonstram, de forma inequívoca, que o autor é pessoa física não contribuinte do ICMS, adquirindo bem para uso próprio. Não há nenhuma controvérsia fática relevante. A ilegalidade da exigência decorre diretamente da aplicação do texto constitucional aos fatos incontroversos.

O entendimento ora adotado é pacífico no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Antes da EC n.º 87/2015, o recolhimento do ICMS nas vendas a consumidores finais não contribuintes residentes em outro Estado deveria ocorrer integralmente no Estado de origem, sendo indevida qualquer exigência pelo Estado de destino. Esse entendimento foi reiteradamente confirmado pelo TJMT em casos análogos, inclusive em situações envolvendo o próprio Estado de Mato Grosso como parte.

A EC n.º 87/2015 alterou essa sistemática para operações futuras, mas não tem aplicação retroativa. Os fatos dos autos ocorreram em abril de 2015, antes da promulgação da emenda, de modo que a regra aplicável é a anterior, que não autorizava a exigência do DIFAL pelo Estado de destino quando o adquirente não era contribuinte do imposto.

Nesse sentido:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PANATIS CONSTRUÇÕES LTDA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDO DE SEGURANÇA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO QUE AFRONTA O ARTIGO 155, § 2º, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b . Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Embora a Emenda Constitucional nº 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2º do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da impetrante, permaneceu incólume .

(TJ-MT 10014578520168110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELO ESTADO-MEMBRO DESTINATÁRIO, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AFRONTA AO ARTIGO 155, § 2o, VII, 'b', DA CRFB, VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Antes da vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, o recolhimento do ICMS, quando se tratava de venda a consumidores finais e não contribuintes do tributo, residentes em outro estado-membro, deveria ocorrer no Ente Federativo de origem, consoante determinava a Constituição Federal no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea 'b', da CRF.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007845-52 .2011.8.11.0055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – MÉRITO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - PROTOCOLO Nº 21/2011 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE VENDAS À CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, DE FORMA NÃO PRESENCIAL - DECRETO ESTADUAL 312/2011 – VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE (LC 87/1996)– PRONUNCIAMENTO RECENTE DO STF, EM CASO ANÁLOGO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA LEI QUE REGULAMENTA OS DITAMES DO PROTOCOLO Nº 21 – ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADAEM TODOS OS TERMOS.

1 – Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo nº 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita.

2 - Conforme entendimento contemporâneo externado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 4702/DF, julgada em 23/02/2012, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo nº 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal.

3 – É tida como ilegal e abusiva a cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida .

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0014502-47.2014.8.11 .0041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELO ESTADO-MEMBRO DESTINATÁRIO, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE, DO IMPOSTO – AFRONTA AO ARTIGO 155, § 2º, VII, 'b', DA CF/88, VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO. Antes da vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, o recolhimento do ICMS, quando se tratava de venda a consumidores finais e não contribuintes do tributo, residentes em outro Estado-Membro, deveria ocorrer no Ente Federativo de origem, consoante determinava a Constituição Federal no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea 'b', da CF/88.

(TJ-MT - Apelação: 0010830-91 .2011.8.11.0055, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)”.

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO QUE AFRONTA O ARTIGO 155, § 2º, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b . Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Embora a Emenda Constitucional nº 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2º do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da impetrante, permaneceu incólume .

(TJ-MT 00067118720118110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

A sentença recorrida está correta em todos os seus termos. A cobrança do diferencial de alíquota de ICMS era indevida porque o autor é pessoa física não contribuinte do imposto, e a Constituição Federal, em sua redação vigente à época, não autorizava essa exigência pelo Estado de destino. A retenção da mercadoria por mais de cinco meses como condição para o pagamento do tributo foi ilegal, contrariando a Súmula 323 do STF e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

O recurso do Estado não apresenta argumento novo capaz de alterar esse quadro.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026